Tribunal: TJES
Processo: 5008158-28.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008158-28.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEILDO GARCIA e outros
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NEGADA. LIMITE DISPONÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5008158-28.2022.8.08.0021

Recorrentes: CLEILDO GARCIA
e BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorridos: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e CLEILDO GARCIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente
CLEILDO GARCIA

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 7273192 e 7273193
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLEILDO GARCIA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, pugnando pela sua majoração.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve falha na prestação dos seus serviços;
c)
que a situação vivenciada pelo recorrido não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento;
d)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrente/recorrido
CLEILDO GARCIA
tentou abastecer o seu veículo em um posto de combustível, cujo pagamento, via cartão de crédito, fora recusado, mesmo possuindo limite para a realização de tal transação.

O banco recorrente/recorrido sustenta que não encontrou qualquer falha em seu sistema operacional, e que é recorrente haver falhas de comunicação entre a máquina de cartão e o sistema do banco.

Entrementes, entendo que agiu com acerto o juízo de piso ao ressaltar que houve a comprovação de falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente/recorrido, especialmente porque este trabalha com atividade de risco, devendo suportar os riscos de sua atividade e não imputá-los aos consumidores.

Nessa esteira, a situação vivenciada pelo recorrente/recorrido
CLEILDO GARCIA

extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois sua honra foi abalada perante terceiros, visto não ter conseguido realizar o abastecimento de seu veículo no dia dos fatos, apesar de possuir limite/saldo disponível em seu cartão de crédito
.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLEILDO GARCIA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a qu
o
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao recorrente

CLEILDO GARCIA
,
suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)